Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-18.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005586-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (AGRAVADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Enunciado nº. 53
da TCCR/TJMT,

in verbis
:
“
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0007037-91.2008.8.11.0042, que indeferiu a impugnação ministerial requerendo a alteração da data-base para a concessão de benefícios ao reeducando
Pedro Antônio dos Santos,
a data da última prisão para a data
do último crime praticado pelo agravado
.

Em razões recursais, o Ministério Público

requer
a reforma do
decisum
, para que seja fixado como marco inicial para concessão de benefícios, a
data do último crime praticado pelo agravado
(05-7-2013).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id.
162182182
).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
162182190
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id.
167907199
), opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No curso da Execução Penal, o magistrado
a quo
determinou a realização de cálculo de liquidação das penas impostas ao agravado fixando como marco inicial para a concessão de benefícios, a data da última prisão do reeducando.

Elaborado memorial de pena, o Ministério Público, pugnou pela retificação do cálculo, com o fito de fazer constar como data base para fins de progressão de regime o dia
05-7-2013
, correspondente à data do último crime praticado pelo agravado.

O juízo da execução penal indeferiu o pedido, visto que
“(...)
a unificação decretada, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios
, por se tratar de entendimento jurisprudencial favorável ao apenado, nos termos do art. 66 da LEP, a data base para a concessão de novos benefícios deve ser fixada no último marco interruptivo,
qual seja, 25.08.2012, última prisão do apenado
(...)”
(Id. 162182179).

O Ministério Público recorre para que o
dies a quo
seja retificado para a data do último crime praticado (
05-7-2013)
.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
a unificação das penas ou

a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem,
adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar
” (REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022) Destaquei

Nesse contexto, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do
REsp n. 1.557.461/SC
, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, estabeleceu que “
sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos,
permanecendo como marco a data da última prisão
, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos
,
permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
” (Enunciado nº. 53 da TCCR/TMT).
(N.U 1022853-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DIES A QUO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –PRETENSA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – REFORMULAÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA ACOMPANHAR O NOVO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENUNCIADO N.º 53 DO INCIDENTE DE UNIFORMAZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 100269/2017 – DECISÃO OBJURGADA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1557461/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, publicado no DJe no dia 15/03/2018, este órgão colegiado reviu seu posicionamento acerca da alteração da data-base para concessão dos benefícios executórios à conta da superveniência de nova condenação criminal no curso da execução,
passando a considerar que o trânsito em julgado da última condenação não encontra respaldo legal e, por isso, é correta a fixação da data da última prisão do reeducando como marco inicial do prazo para concessão de benefícios inerentes à execução penal.
Enunciado n.º 53 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017. 2. Recurso ministerial desprovido.

(N.U 1010748-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022) Destaquei

“(...) a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.
Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime.
Recurso provido.”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019)

A propósito, este e. Tribunal sedimentou o entendimento acerca da matéria por meio do Enunciado nº. 53 da TCCR/TMT,
in verbis
:

“Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena,
não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
”.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS -
MARCO TEMPORAL PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS - MATÉRIA DEFINIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando a ausência de previsão legal, a unificação de penas não enseja alteração de data-base para futura concessão de benefícios executórios (Tema Repetitivo 1.006 do STJ). A data a ser tida como base é a da última prisão, ou da última infração disciplinar, se posterior”.
(TJ-MG - AGEPN: 10394160031586002 Manhuaçu, Relator: Maria Isabel Fleck (JD Convocada), Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 30/11/2022) Destaquei

Logo, deve ser preservada a data-base para a concessão de benefícios a da última prisão do agravado.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023